Tribunal: STF
Processo: RE 1467468
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc. 25), interposto por Alfredo Antônio Heringer, interposto com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc. 15), assim ementado:  



    AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão que concede ou indefere a tutela de urgência ou de evidência em autos de ação rescisória não se propõe a esgotar o exame da matéria trazida na ação para aferição da presença dos requisitos de concessão do provimento provisório.



    2. Diante da ausência de elementos suficientes que convençam sobre a adequação de medida que suspenda a eficácia e a exigibilidade de acordão acobertado pela coisa julgada, no momento processual perfunctório do recebimento da ação rescisória, impõe-se o desprovimento do agravo interno para a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória do art. 969 do CPC.  



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve violação ao art. art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como descumprimento da Súmula nº 343 e do Tema nº 136 da repercussão geral desta Suprema Corte.  



    Ressalta que "a ação rescisória será admissível desde que a causa petendi se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente catalogadas no art. 966 e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício." 



    Destaca que "quando do julgamento do acórdão que se pretende rescindir, o Tribunal de Justiça possuía o entendimento pela constitucionalidade do art. 23, § 4º da Lei 21.710/15".  



    Aduz que "o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, outrora, em diversas ocasiões, entendia ser constitucional o art. 23, § 4º da Lei n.º 21.710/15 e somente mudou o entendimento por ocasião do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 1.0000.17.092536-6/006."



    Defende que "tal mudança de entendimento não pode ser utilizada como fundamento para eventual ação rescisória, como feito no acórdão objurgado, sob pena de desrespeito à coisa julgada e inobservância à SÚMULA 434 do STF e TEMA 136 - RExt nº 590.089, julgado sob a sistemática da REPERCURSSÃO GERAL."  



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 590.809/RS, Tema n. 136 da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para os fins a que alude o art. 1.030, II, do CPC. Entretanto, conforme indicado na decisão de admissibilidade do presente recurso (eDoc 31), a Turma julgadora refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões:



    “Por se tratar de julgado que se amparou em norma declarada inconstitucional, entendo não se tratar de hipótese de aplicação do Tema 136. A pretensão rescisória não se funda na mudança de entendimento de um Tribunal, mas sim na reconhecida inconstitucionalidade da norma em que se baseou o provimento jurisdicional. Portanto, tal como já destacado no acórdão ao eDoc. 28, não há dúvida de que o acórdão da 19ª. Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, proferido nos autos 1.0000.19.128291-2/001 deve ser rescindido, porque quando aplicou o artigo 23, parágrafo 4º, da Lei Estadual nº. 21.710/15, manifestadamente, inconstitucional, violou normas jurídicas, quais sejam: os artigos 36, parágrafos 2º, 68, inciso I, e 173, todos da Constituição Estadual, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código Processual Civil.” (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 38, págs. 3-4)  



    O Ministério Público opino pelo não seguimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Na hipótese, consta dos autos que o acórdão rescindendo reconheceu o direito à opção remuneratória do servidor apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escola, que tenha passado para inatividade em cargo efetivo, cuja jornada de trabalho seja igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, nos termos do art. 23, § 4º, da Lei Estadual n.º 21.710/2015. 



    Depreende-se nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 1.0000.17.092536-6/006, que foi mesmo reconhecida a inconstitucionalidade do referido artigo 23, § 4º da Lei Estadual 21.710/2015, ao fundamento de que “fere os princípios previstos no artigo 36, da Constituição do Estado de Minas Gerais, notadamente os da contributividade e equilíbrio financeiro”. 



    Em se considerando que o acórdão rescindendo se baseou em legislação declarada inconstitucional, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC, in verbis:



    (...)



    Na mesma linha de regência, o § 8º do mesmo art. 535 também autoriza o cabimento de ação rescisória diante da inconstitucionalidade da lei que embasou o acórdão rescindendo.  



    É de se ressaltar que as decisões proferidas pelo Órgão Especial vinculam os órgãos fracionários, nos exatos termos do art. 530 do RITJMG: 



    Art. 530. A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada em Súmula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de cumprimento obrigatório por seus órgãos fracionários e desembargadores. § 1º Será objeto de súmula: I - o julgamento por unanimidade do Órgão Especial em ação direta declaratória de inconstitucionalidade, em ação declaratória de constitucionalidade, em incidente de arguição de inconstitucionalidade ou, nas demais causas de sua competência, em dois julgamentos sucessivos sobre o mesmo tema. II - o julgamento unânime ou por maioria de votos das seções cíveis em incidente de resolução de demanda repetitiva ou em incidente de assunção de competência. 



    Não bastasse, o julgamento do Órgão Especial no incidente de 1.0000.17.092536-6/006, deve ser observado pelos demais órgãos, nos termos em que determinado pelo art. 927, V do Código de Processo Civil, in litteris:



    (...)



    Portanto, não há dúvida de que o acórdão da 19ª. Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, proferido nos autos 1.0000.19.128291-2/001 deve ser rescindido, porque quando aplicou o artigo 23, parágrafo 4º, da Lei Estadual nº. 21.710/15, manifestadamente, inconstitucional, violou normas jurídicas, quais sejam: os artigos 36, parágrafos 2º, 68, inciso I, e 173, todos da Constituição Estadual, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código Processual Civil.  



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ademais, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o acórdão que reconheceu o direito do ora recorrente em optar pelo recebimento do seu benefício de aposentadoria nos termos do art. 23, § 4º da Lei Estadual n.º 21.710/15 (julgada inconstitucional posteriormente pelo Órgão Especial do TJMG). Ao fazê-lo, examinara a legislação local e infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.252.191-AgR/MA, ministro Roberto Barroso; ARE nº 1.220.464-AgR/GO, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1463953/MG, ministro André Mendonça; RE 1456886 SC, ministra Cármen Lúcia.  



    Para além disso, no âmbito do Tema 136 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:



    Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra a superação do precedente.



    O acórdão recorrido, ao refutar o juízo de retratação, consignou, com pertinência, a circunstância distintiva da hipótese dos autos, consubstanciada na pretensão de que fosse reconhecida a inconstitucionalidade da norma em que se fundamentou a decisão judicial, e não em posterior alteração do entendimento jurisprudencial.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na instância ordinária.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente